Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, desproveu o recurso de apelação de Idê Gonsalves Guimarães e de Camila Nunes Guimarães e proveu o de Ana Claudia Vicente Nunes, a fim de anular a sentença homologatória do inventário com efeitos "ex nunc" a partir da sentença favorável à Camila Nunes Guimarães e, consequentemente, revogou a antecipação de tutela concedida no id 18413268 do processo originário (petição de herança), nos termos da seguinte ementa (Id. 81728987):
“APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO DE HERANÇA – PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RENÚNCIA DOS ÚNICOS HERDEIROS DA MESMA CLASSE EM FAVOR DO MONTE MOR ELBORADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA LAVRADA EM CARTÓRIO – RENÚNCIA ABDICATIVA - PRETENSÃO DO AUTOR, FILHO DE UMA DAS RENUNCIANTES, À SUCESSÃO DE SEU AVÔ – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.811 DO CÓDIGO CIVIL - ALEGAÇÃO DA VIÚVA (RÉ) DE QUE ENTREGOU À UMA DAS RENUNCIANTES (SUA FILHA) PARTE DO PATRIMÔNIO PERSEGUIDO PELO AUTOR DA PETIÇÃO DE HERANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DE PARTE DE HERANÇA PARA PESSOA QUE A RENUNCIOU – ARTIIGO 1.808 DO CÓDIGO CIVIL – ARGUIÇÃO DE UMA DAS RÉS (NETA DO DE CUJUS) ACERCA DA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PERTINÊNCIA – RECONHECIDA A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRA PREJUDICADA – VENDA DE IMÓVEL ANTES DO FALECIMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO NOS AUTOS DE INDISPONIBILIDADE DO BEM – PRETENSÃO DE CESSAR A INDISPONIBILIDADE - CONCORDÂNCIA DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES QUALIFICADO POR PRETENSÃO RESISTIDA EM RELAÇÃO EXCLUSIVA A ESSE BEM – ACOLHIMENTO – QUESTÃO LEVANTADA PELA 4a VOGAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE ERRO – ARTIGO 171, II, PRIMEIRA FIGURA, DO CÓDIGO CIVIL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA A CONTAR DO COMANDO PROFERIDO NO PROCESSO MOVIDO PELA PRIMA DO APELADO CAMILA NUNES GUIMARÃES DECLARANDO-A HERDEIRA DE SEU AVÔ E DEVERÁ GERAR EFEITOS EX NUNC A PARTIR DA SENTENÇA À ELA (CAMILA) FAVORÁVEL - DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DE IDÊ GONSALVES GUIMARÃES E PROVIDOS OS APELOS DE CAMILA NUNES GUIMARÃES E DE ANA CLÁUDIA VICENTE NUNES.
O provimento dos embargos de declaração em Primeira Instância para sanar omissão sem acréscimo de novos fundamentos jurídicos na sentença, mas apenas correção de vício decorrente do acolhimento da petição de herança, que consta da pretensão do autor e não trouxe surpresa à ré, cujo saneamento não interferiu no provimento jurisdicional obtido, desnecessária a prévia intimação da embargada para manifestar-se acerca da referida oposição, visto que a sua ausência não configurou cerceamento defensivo, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.
“(...) Ausência de previsão, tanto no Código Civil de 2002, como no Código Civil de 1916, de prazo prescricional específico para o ajuizamento da ação de petição de herança, sujeitando-se, portanto, ao prazo geral de prescrição previsto em cada codificação civil: vinte anos e dez anos, respectivamente, conforme previsto no art. 177 do CC/16 e no art. 205 do CC/2002. (...) Precedentes. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (REsp 1368677/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/02/2018).
Nos termos do artigo 1.811 do Código Civil, “Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça”. A renúncia da herança pelos únicos herdeiros da mesma classe ao monte mor (renúncia abdicativa), celebrada mediante escritura pública registrada em cartório (artigo 1.806 do Código Civil), revela o direito do autor da herança (filho de uma das renunciantes e neto do de cujus) à sua respectiva quota, nos termos do artigo 1.811 do Código Civil.
Conforme estabelece o artigo 1.808 do Código Civil, não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo.
Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de uma das rés que, à exemplo do autor, também busca o individual e autônomo direito de receber 25% dos bens componentes do espólio de José Carlos Guimarães, objeto de outra ação de petição de herança.
Deve ser acolhida a pretensão da apelante, terceira prejudicada pela demanda de petição de herança, em fazer cessar a indisponibilidade de determinado bem imóvel, se sua venda ocorreu antes do falecimento do de cujus e diante da concordância do autor e das rés integrantes do feito, inexistindo, portanto, conflito de interesses qualificado por pretensão resistida em relação exclusiva a esse bem.
Pertinente o reconhecimento que a sentença homologatória proferida na ação de inventário deve ser anulada por emanar do vício de consentimento de erro, nos moldes do artigo 171, II, primeira figura, do Código Civil, de modo que tal sentença deve ser desconstituída, a contar do comando judicial proferido no processo movido pela prima do apelado CAMILA NUNES GUIMARÃES, declarando-a herdeira de seu avô, ou seja, esta deverá gerar efeitos ex nunc a partir da sentença à ela (CAMILA) favorável, por consequência, revogada a antecipação de tutela concedida no id no 18413268.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Ids. 10003496).
Nas razões do recurso a recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 85, §§ 2o, 8o e 11, art. 86, art. 1.022, I e II, art. 371, 373, I, art. 489, §1o, III, IV e VI, art. 941 e art. 1022, I, II e parágrafo único, II, todos do CPC/15, bem como do art. 112, art. 113, §1o, I, art. 206, §3o, IV a VII, art. 544, art. 1793, art. 1804, art. 1805 e art. 1812, todos do CC/02 e, ainda, a existência de divergência de jurisprudência.
Assevera que “buscou o exaurimento da prestação jurisdicional nos embargos declaratórios apontando que o não saneamento dos vícios importaria em negativa de vigência, violação da legislação infraconstitucional e posição contrária à jurisprudência, mas o Colegiado manteve os termos da decisão recorrida dando fundamento então à”, vejamos:
“i) violação ao art. 941 e art. 1022, I e II, e art. 489, §1o, III, IV e VI, todos do CPC ante o evidente acolhimento das teses fundamentais de limitação patrimonial (efeito ex nunc) e reconhecimento da boa-fé trazidas pela Recorrente, o que resulta no provimento parcial do seu Apelo;
i) violação ao art. 85, §§ 2o, 8o e 11, art. 86, art. 1022, I e II, e art. 489, §1o, III, IV e VI, todos do CPC pela não readequação dos honorários sucumbenciais após o inequívoco provimento parcial do Apelo da recorrente, observando o julgamento da conexa Apelação n.o 13885/2018;
ii) violação do art. 85, §§ 2o e 11, art. 1022, I e II, art. 371 e art. 489, §1o, III, IV e VI, todos do CPC pela ausência de fundamento sobre a majoração dos honorários recursais em seu grau máximo;
iii) negativa de vigência ao art. 1804 e art. 1805, ambos do CC/02 e art.489, §1o, VI, do CPC pela não manifestação, nos votos vencedores, sobre a existência de aceitação da herança praticada pelos herdeiros Adriana e Carlos Renato com a constituição de advogados (procuração) e participação efetiva da Ação de Inventário n.o 3109-38.2008.811.0041, fato esse que impede a posterior renúncia abdicativa;
iv) negativa de vigência ao art. 112, art. 113, §1o, I, e art. 1793, todos do CC/02 e violação do art. 373, I, art. 1022, II, e art. 489, §1o, III, IV e VI, todos do CPC pela recusa na valoração da prova condizente à intenção dos herdeiro e configuração da renúncia translativa;
v) negativa de vigência ao art. 1812 do CC/02 pelo impedimento legal, após à aceitação tácita da herança pelos filhos, do reconhecimento posterior da renúncia como abdicativa – atos de aceitação irretratáveis e irrevogáveis, viabilizando a interpretação do ato precisamente como cessão de direito (renúncia translativa);
vi) violação ao art. 206, §3o, IV a VII do CC/02 pela prescrição da pretensão de reparação material;
vii) violação ao art. 544 do CC pelo não reconhecimento da antecipação de herança em doação feita pela Recorrente (ascendente) à mãe do Recorrido (descendente);
viii) contrariedade do acórdão recorrido com o julgamento paradigma (REsp 1622331/SP), reconhecendo a aceitação da tácita da herança pelos herdeiros com a juntada de procuração e manifestação nos autos, o que permite, por força do art. 1812 do CC/02, interpretação a renúncia posterior como translativa;
ix) contrariedade do acórdão recorrido com o julgamento paradigma (REsp 1402675/RN), no qual foi reconhecida a prevalência da intenção dos herdeiros na apuração da natureza da renúncia (translativa) em detrimento ao constante no instrumento público”.(sic.)
Com essas considerações, requer “com fundamento no art. 1029, §5o, III, do CPC e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, determinar, sem ouvir a parte contrária, a imediata SUSPENSÃO dos efeitos do acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n.o 1006153-62.2019.8.11.0041, diante da presença da probabilidade do direito e dano irreversível”.
No mérito, postula seja reformada a decisão objurgada para prover integralmente a pretensão deduzida nesse recurso especial.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (ids. 104253995 e 104265954).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, §5o, III, do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
No caso dos autos, alega a recorrente que “a manutenção do acórdão impugnado já viabilizou que o recorrido, sem prestar caução suficiente e idônea, levantasse o valor de R$ 2.600.000,00 dos cofres do Grupo Reical, com a pretensão de ainda retirar outros valores mensais. Isso porque o Recorrido, desrespeitando os efeitos da Apelação Cível n.o 1006153-62.2019.8.11.0041, do Agravo de Instrumento n.o 1013298-98.2019.8.11.0000 e Recurso de Apelação Cível n.o 13885/2018 (Embargos de Declaração n.o 33437/2021), conseguiu uma tutela provisória satisfativa no Agravo de Instrumento n.o 1014293- 14.2019.8.11.0000”. (sic.)
Aduz ainda que “a Relatora do referido Agravo de Instrumento, levada a erro, deferiu tutela satisfativa para imediata transferência das a) 22,5% das quotas sociais da empresa Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda., b) 244.850 quotas sociais da Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. e c) 25% das quotas sociais da empresa Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda existindo como caução apenas o valor de R$ 275.000,00 sendo que, poucos dias após, o Recorrido já levantou valores que superam a própria garante mesmo antes do trânsito em julgado do acórdão recorrido”.
Pois bem, na hipótese, a meu ver, restou demonstrada a presença concomitante dos requisitos exigidos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, uma vez que o acórdão impugnado, ainda sem trânsito em julgado, viabilizou, sem prestação de caução suficiente e idônea, o levantamento de vultosos valores do Grupo Reical, com a possibilidade/pretensão de ainda retirar outros valores mensais, bem como a efetivação de encontro de contas e demais consequências jurídicas, o que contraria a jurisprudência dominante do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSOS. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES SEM OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A ação coletiva originária apenas inicia a formação da relação jurídica obrigacional, proporcionando a fixação de certeza genérica acerca do dever de prestar e da legitimidade do devedor. Por isso, somente com a posterior liquidação individual da sentença coletiva genérica é que se poderá estabelecer a relação jurídica obrigacional em sua totalidade ou completude, identificando-se devidamente cada credor da prestação e determinando-se o quantum especificamente devido a este. 2. Havendo pendência de recurso sem efeito suspensivo na fase de liquidação, como no caso, tem-se uma execução provisória, a qual demanda caução por parte do credor pretendente de levantamento de valores. 3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1748933/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 05/08/2021)
Assim, embora o direito controvertido tenha sido amplamente debatido pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, é certo que houve divergência substancial sobre o rumo do direito material, inclusive com extensão de julgamento, situação jurídica que demonstra a plausibilidade do direito substancial invocado que, por sua vez, autoriza a concessão do efeito suspensivo com a finalidade de evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de suspender integralmente os efeitos do r. acórdão, ora atacado, até o julgamento definitivo dos recursos especiais pelo Superior Tribunal de Justiça.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça